Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705394-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: JOAO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, VANESSA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOÃO DANIEL SOARES SANTANA E OUTROS em favor de ADELMO FERREIRO DE ALMEIDA, visando a imediata soltura do paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. Informam os impetrantes que o paciente se encontra recolhido desde 14/09/2024, já tendo cumprido 1/3 da pena fixada em regime prisional mais gravoso (aproximadamente 150 dias). Defendem a configuração de constrangimento ilegal, em virtude da não aplicação da detração penal pelo sentenciante, em violação ao disposto no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal. Afirmam ser desproporcional a segregação cautelar, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente e porque preenchidos os requisitos para a progressão de regime. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e realização da detração, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 14/09/2024, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Os fatos praticados pelo autuado, em data recente, são sempre praticados em concurso de diversos agentes, de modo que há indícios também de prática de organização criminosa. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, inclusive recentes. No final de 2023 e em 2024 o autuado tem passagens por delitos patrimoniais, inclusive de mesma natureza, ou seja, com golpes no Gilberto Salomão e outros locais do Lago Sul. Ademais, foi solto há poucos meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” Por conseguinte, o paciente foi denunciado como incurso no art. 155, § 4o, incisos II e IV (vítima JOAQUIM), art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima VALDIR), na forma do art. 71, todos do Código Penal. Após o regular curso do processo, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o paciente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, caput, inciso II, do Código Penal (vítima JOAQUIM) e absolvê-lo quanto à imputação referente à vítima VALDIR, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP. Ao final, foi fixada a reprimenda definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 08 dias-multa, à razão mínima. Na oportunidade, o sentenciante entendeu necessária a manutenção da segregação cautelar, também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto há notícias de outros crimes similares praticados pelo apenado, além do rompimento de tornozeleira eletrônica em 11/06/2024, evidenciando o seu descaso com o ordenamento jurídico. A propósito, os termos da sentença: “O sentenciado respondeu preso ao processo e neste momento não vislumbro motivos para a revogação da decisão que determinou sua segregação cautelar. Ao contrário, torna-se necessária, inclusive, para assegurar a aplicação da lei penal, porque, embora conste apenas uma condenação há notícias de vários crimes supostamente praticados pelo condenado em várias localidades diferentes. Assim, cuida-se de pessoa condenada anteriormente pela prática de igual delito, possuindo Execução Penal em outra Unidade da Federação (Execução Penal 5004781 65.2024.4.02.5102, Seção Judiciária de São Paulo/SP (ID 211127769, Página 07). Ademais, conforme os autos, há notícias de que a prisão preventiva revogada em 02/05/2024 pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, há registro de que o condenado rompeu o dispositivo de monitoração eletrônica em 11/06/2024, evidenciando, em tese, a falta de compromisso com a Justiça e com a obrigação de responder por seus ilícitos (ID 211123850). O rompimento da tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 50, inciso VI, e 146-C da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984). Tal conduta pode acarretar consequências como a regressão de regime e a revogação de benefícios concedidos. Por tais razões, nego a ele o direito de aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade, por se tratar de réu reincidentes específico. Ressalta-se que o paciente se manteve recolhido durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Nesse contexto, frise-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível com o regime semiaberto: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, bastando a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 2. Deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1399838, 07420708720218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que o pedido de progressão para o regime aberto é relacionado à própria execução da pena, mormente considerando o cometimento de falta disciplinar de natureza grave (rompimento de tornozeleira eletrônica), o que poderia acarretar, inclusive, a regressão de regime. Não há, no entanto, informações sobre eventual requerimento da Defesa dirigido à Vara de Execuções Penais. Por oportuno, os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. CARTA DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento pela viabilidade de manutenção da prisão preventiva diante da fixação do regime semiaberto na sentença condenatória e, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte que é pela incompatibilidade, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. 2. No caso concreto, nos termos constantes na sentença e nas decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade judiciária indicada como coatora justificou a excepcional necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, porque entendeu que permanecem os motivos que justificaram a decretação inicial da medida, face a gravidade concreta das condutas e a vulnerabilidade da vítima da violência doméstica e familiar. 3. O paciente apelou da sentença e, por se tratar de “RÉU PRESO”, necessária a expedição da carta de guia provisória para execução de sua reprimenda, conforme determinado na decisão que deferiu a liminar. A carta de guia provisória já foi expedida, razão pela qual o Juízo da Execução compatibilizará e adequará o cumprimento da pena ao regime imposto na sentença: o semiaberto, bem como analisará eventuais benefícios, tais como a detração e progressão de regime. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1884861, 0725591-14.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. CARTA GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA JÁ EXPEDIDA. PEDIDO PREJUDICADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. 1. O entendimento da jurisprudência deste E. TJDFT e das Cortes Superiores é no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a conversão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Não há que se falar em ilegalidade ou em incompatibilidade na negativa do direito de o réu aguardar seu julgamento em liberdade, ainda que tenha sido fixado na sentença o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. 3. O pleito de determinação para que a autoridade coatora procedesse à expedição de Carta Guia Provisória em favor do paciente resta prejudicado pela perda de seu objeto, tendo em vista que, conforme se constata dos autos principais, tal expedição já foi feita. Pedido prejudicado pela perda do objeto. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. 5. Habeas corpus admitido. Julgado prejudicado o pleito concernente à determinação de expedição de carta guia pela autoridade coatora. Ordem denegada quanto aos demais pedidos. (Acórdão 1342472, 0711814-64.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/05/2021, publicado no DJe: 01/06/2021.) Por fim, não há se falar em excesso de prazo quando o processo já se encontra sentenciado. Nesse passo, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator